Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –. A primeira decisão guerreada[1] determinara a designação de leiloeiro e de data para realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado nos autos, individualizado como “SMPW 14, Conjunto 02, Lote no 06, Brasília/DF, matrícula no 59.185”, fixando, como preço de alienação, o mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. O segundo provimento arrostado[2], de sua vez, apreciando os aclaratórios manejados pela ora agravante, objetivando a suspensão da determinação embargada de molde a viabilizar a venda direta pela executada, desacolhera os embargos de declaração. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, seja determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento da apelação aviada no bojo do processo no 0705347-87.2022.8.07.001. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, no curso do cumprimento de sentença subjacente, fora determinada a penhora do imóvel individualizado, e, posteriormente, a alienação judicial do bem. Sustentara que, diante dessa determinação, informara ao Juízo que pende de apreciação a ação de alienação judicial do aludido imóvel, aviada perante o Juízo da recuperação judicial, em trâmite na 5a Turma Cível sob o no 0705347-87.2022.8.07.001, e, a despeito do noticiado, o magistrado de origem mantivera a ordem de expropriação do bem por intermédio de leilão judicial, mesmo após a oposição de aclaratórios. Verberara que se encontra em recuperação judicial, pois, embora extinto por sentença o procedimento correlato, o feito ainda pende de julgamento de recurso, daí defluindo que, enquanto não transitada em julgado a sentença recuperacional, permaneceria a competência do Juízo especializado para dispor sobre todos os bens da recuperanda, nos moldes dos artigos 76 e 126, ambos da Lei no 11.101/2005. Afirmara que, sob essa realidade, requestara naqueles autos a alienação judicial do imóvel, e, conquanto ainda não resolvida a postulação, o órgão ministerial apresentara parecer favorável ao pedido. Pontificara que a pretensão que aviara busca, justamente, otimizar o cumprimento do plano recuperacional – que prevê a venda de bens – e viabilizar a própria razão de ser do par conditio creditorum, permitindo-se aos credores iguais condições no recebimento de crédito. Consignara que, ademais, o postulado trará menor prejuízo à recuperanda, na medida em que a alienação acarretará o recebimento de inteireza do efetivo valor do bem, diferentemente da alienação judicial determinada nos autos de origem, inclusive porquanto autorizara aquele Juízo a alienação judicial no valor de 60% do equivalente à sua avaliação. Realçara que a decisão arrostada impõe-lhe excessivo gravame, prejudicando outros credores que poderiam ver satisfeitos seus créditos com a obtenção de preço justo na venda do imóvel. Pontificara ser essa a razão do ajuizamento de ação própria, na qual, inclusive, teriam sido relacionados os credores cujas dívidas se pretende quitar com a apuração do valor do bem, incluindo-se nesse rol o exequente, ora agravado. Sustentara que o caso demanda, pois, a suspensão do feito executivo enquanto estiver pendente a ação própria para a expropriação, na forma do artigo 313, V, “a”, do estatuto processual. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –. A primeira decisão guerreada[3] determinara a designação de leiloeiro e de data para realização de leilão eletrônico do imóvel penhorado nos autos, individualizado como “SMPW 14, Conjunto 02, Lote no 06, Brasília/DF, matrícula no 59.185”, fixando, como preço de alienação, o mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. O segundo provimento arrostado[4], de sua vez, apreciando os aclaratórios manejados pela ora agravante, objetivando a suspensão da determinação embargada de molde a viabilizar a venda direta pela executada, desacolhera os embargos de declaração. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, seja determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento da apelação aviada no bojo do processo no 0705347-87.2022.8.07.001. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de prosseguimento dos atos expropriatórios, no bojo do executivo subjacente, relativos ao imóvel de titularidade da agravante penhorado naqueles autos, conquanto se encontre pendente de apreciação pedido de alienação direta do bem formulado perante o Juízo Recuperacional. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante pontudo, arguíra a agravante que afigura-se necessário, no momento, o sobrestamento da determinação de alienação de imóvel de sua titularidade em hasta pública, porquanto ainda pendente de apreciação o pedido de alienação direta do mesmo bem que realizara perante o Juízo da recuperação judicial, prevenindo-se, pois, a possibilidade de prejuízos a si e a seus credores com a alienação do bem na forma determinada. Efetivamente, aviara a agravante pretensão consubstanciada na “autorização para alienação do imóvel SMPW Quadra 14, Conjunto 02, Lote 06, Brasília – DF para pagamento de credores, cujo valor auferido ficará à disposição do Juízo Universal, de forma a evitar maiores lesões”. O pedido fora aviado perante o Juízo Recuperacional no bojo da ação de alienação judicial de bens no 0705347-87.2022.8.07.0015. Aludido pedido, entrementes, restara julgado improcedente ao fundamento de que a agravante não mais se encontra em recuperação judicial, pois encerrado o processo correlato via de sentença confirmada em instância recursal, encontrando-se pendente de apreciação tão somente o recurso especial que aviara a empresa, o qual, em regra, não é dotado de efeito suspensivo[5]. Em face dessa resolução, a ora agravante aviara apelo, recurso que se encontra aguardando julgamento. Com efeito, consoante assentara o Juízo especializado e diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, tangenciando a boa-fé, sua recuperação judicial se encontra há muito encerrada de fato, tendo em conta que assim fora proclamado pelo juízo recuperacional há muito, não subsistindo plano de recuperação em execução. Ademais, o apelo que aviara em face da sentença que declarara encerrada sua recuperação fora rejeitado, como se infere do julgado sumariado na ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Cumpre ser registrado que, conquanto a agravante tenha interposto recurso especial em face do acórdão que desprovera o apelo que manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 cc art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[6] que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial não tem o condão de infirmar a eficácia do acórdão, que, negando provimento ao apelo da agravante, ratificara a sentença que declarara encerrada sua recuperação judicial. Destarte, a realidade processual que atualmente vige é diversa da defendida, pois o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da prorrogação da recuperação judicial da agravante, competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar os efeitos da sentença e encerramento da recuperação judicial. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, o resolvido na ação de recuperação judicial pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo à retomada do trânsito da execução manejada em desfavor da agravada e à penhora de bens da sua titularidade. Assim, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Ademais, conforme assinalado, inexiste plano de recuperação em execução, porquanto há muito encerrado, tanto que o pedido que direcionara com base nessa premissa visando a alienação do imóvel nomeado fora refutado. Ou seja, o próprio Juízo especializado corrobora a realidade há muito vigorante. Estabelecida essa premissa, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença determinar a designação de hasta pública para a alienação do imóvel individualizado, notadamente defronte a resolução vigente no ambiente da ação de alienação judicial de bens, que julgara improcedente a pretensão por não vislumbrar remanescer a competência do Juízo Recuperacional para o exame das questões afetas ao destino do patrimônio da agravante. Destarte, não havendo óbice legal e tampouco se cogitando de hipótese de suspensão do executivo por depender da resolução de outra demanda (CPC, art 313, inciso V, “a”), ressoa cabível a realização do leilão determinada pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer o crédito executado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator das decisões desafiadas. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167383866 (fl. 667), Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 169071312 (fl. 690), Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 167383866 (fl. 667), Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 169071312 (fl. 690), Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 42356896 (fls. 163/166), Ação de alienação judicial de bens no 0705347-87.2022.8.07.0015. [6] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”